Tribunal: TJBA
Processo: 8025127-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025127-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TARCISIO UBIRATAM SILVA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
MAYDA AZEVEDO BASTOS LUZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NÃO CONHECIMENTO D
O A
GRAV
O. RECURSO CABÍVEL
CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE

REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA E DETERMINOU O
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
. NATUREZA DE
S
ENTENÇA
. RECURSO CABÍVEL.
A
PELAÇÃ
O
.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.º
8025127-12.2025.8.05.0000
, que
negou
segui
mento monocrático ao recurso.

2. O entendimento adotado por este Tribunal alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, firmada no sentido de que o recurso cabível contra decisão
terminativa que
rejeitou

a impugnação ofertada e determinou o

arquivamento

dos autos
, é
apelação
, e não a
grav
o
de instrumento
, sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, visto que constitui erro grosseiro. Ma
n
tida
a decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8025127-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado TARCISIO UBIRATAM SILVA DE ALCANTARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13